Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta via SISBAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração da constrição on-line, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto, a exemplo de haver nos autos indícios de alteração da condição financeira do devedor ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal suficiente desde a última consulta.
3. Transcorridos cerca de 3 (três) anos desde a última tentativa, mostra-se razoável nova tentativa para satisfação da dívida.
4. Recurso provido